Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-79.2021.8.11.0030
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001015-79.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (APELANTE), IARA PINHEIRO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 074.231.157-03 (ADVOGADO), ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA - CPF: 280.269.181-34 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA E ÍNDICES ANUAIS. VALIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por usuária de plano de saúde coletivo contratado junto à CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), em que se discute a legalidade dos reajustes aplicados nos anos de 2011 e 2021, relativos ao aumento por faixa etária e ao reajuste anual, apontados como excessivos e abusivos. A apelante requer a nulidade dos reajustes e a repetição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o recurso deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade;
(ii) Analisar a validade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo, considerando a legislação aplicável, os termos contratuais e eventual abusividade nos percentuais adotados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A argumentação do apelante, embora reproduza fundamentos utilizados em primeira instância, guarda pertinência com o conteúdo decisório da sentença, não configurando violação ao princípio da dialeticidade, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1695125/SP). Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

4.

Quanto à prescrição, a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente se sujeita ao prazo trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsps 1.360.969/RS e 1.361.182/RS).

5.

Os planos de saúde coletivos, diferentemente dos individuais, têm regime distinto quanto aos índices de reajuste, os quais são definidos com base em critérios atuariais e de sinistralidade, visando ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme jurisprudência do STJ (Temas 952 e 1016).

6.

No caso concreto, os reajustes praticados — incluindo o percentual de 59,38% aplicado em 2021, composto por 48,96% de aumento etário e 10,42% de reajuste anual — estão contratualmente previstos e justificados por bases atuariais e custos assistenciais, não se mostrando desarrazoados ou abusivos.

7.

A Súmula 608 do STJ confirma a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde, exceto os administrados por autogestão, mas não foi constatada qualquer irregularidade ou violação às normas consumeristas no caso.

8.

Reajustes anuais e por faixa etária em planos coletivos, quando pactuados e fundamentados em critérios técnicos e atuariais, são legítimos, conforme pacífico entendimento jurisprudencial (STJ, AgInt no REsp 2032399/SP; AgInt no REsp 1011936/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

10.

A repetição de argumentos de peças processuais anteriores, desde que relacionados ao mérito da sentença, não viola o princípio da dialeticidade.

11.

Nos contratos de plano de saúde coletivo, os reajustes por faixa etária e anuais são válidos, desde que previstos em contrato, baseados em critérios técnicos e atuariais, e não configurados como abusivos.

12.

A pretensão de repetição de indébito em planos de saúde está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida pela recorrente em face da
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Prolatada a sentença (ID. 224751203) nos termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a autora ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa.”

Em suas razões recursais (ID. 224751205) a Autora combate os fundamentos da sentença que acolheu a prejudicial de mérito - prescrição trienal (artigo 206 §3o, inciso IV do Código Civil), sob o argumento de que se aplica no caso a prescrição decenal do artigo 205, do Código Civil.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Alega a aplicabilidade da lei no 9.656/98 e das resoluções normativas da ANS ao plano de saúde da requerente – adi no 1931.

Afirma haver abuso no reajuste por faixa etária nos períodos de julho de 2011 e 2021, de 53,18 e 48,96%, respectivamente, e o anual de 6,73% e 10,42% nos mesmos períodos. Que a ANS no ano de 2021 manteve o índice de reajuste negativo de -8,19%.

Assevera que a tabela de reajuste por faixa etária utilizada não consta em contrato, e que a cláusula 19a está previsto a possibilidade do reajuste por mudança de faixa etária, mas não prevê quais são as faixas etárias e muito menos quais os percentuais que seriam aplicados.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 224751209), suscitando-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte Apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da sentença, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Portanto, como as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito
a preliminar.

A Apelante arguiu prejudicial de mérito
salientando a aplicação de prescrição decenal
no caso
, nos termos do art. 205, do Código Civil.

Considerando que os pedidos consistem na devolução de valor a maior e repetição de indébito, os mesmos estão sujeitos à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.360.969/RS e 1.361.182/RS apreciou a matéria e estabeleceu o seguinte:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO.
VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1o, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se despicienda a discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão ou de nulidade relativa com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato ( CC/2002, art. 179). Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato.

2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável.

3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.

4. É da invalidade, no todo ou em parte, do negócio jurídico, restituição dos valores pagos a maior, porquanto o reconhecimento do caráter ilegal ou abusivo do contrato tem como consequência lógica a perda da causa que legitimava o pagamento efetuado. A partir daí fica caracterizado o enriquecimento sem causa, derivado de pagamento indevido a gerar o direito à repetição do indébito (arts. 182, 876 e 884 do Código Civil de 2002).

5. A doutrina moderna aponta pelo menos três teorias para explicar o enriquecimento sem causa: a) a teoria unitária da deslocação patrimonial; b) a teoria da ilicitude; e c) a teoria da divisão do instituto. Nesta última, basicamente, reconhecidas as origens distintas das anteriores, a estruturação do instituto é apresentada de maneira mais bem elaborada, abarcando o termo causa de forma ampla, subdividido, porém, em categorias mais comuns (não exaustivas), a partir dos variados significados que o vocábulo poderia fornecer, tais como o enriquecimento por prestação, por intervenção, resultante de despesas efetuadas por outrem, por desconsideração de patrimônio ou por outras causas.

6. No Brasil, antes mesmo do advento do Código Civil de 2002, em que há expressa previsão do instituto (arts. 884 a 886), doutrina e jurisprudência já admitiam o enriquecimento sem causa como fonte de obrigação, diante da vedação do locupletamento ilícito.

7. O art. 884 do Código Civil de 2002 adota a doutrina da divisão do instituto, admitindo, com isso, interpretação mais ampla a albergar o termo causa tanto no sentido de atribuição patrimonial (simples deslocamento patrimonial), como no sentido negocial (de origem contratual, por exemplo), cuja ausência, na modalidade de enriquecimento por prestação, demandaria um exame subjetivo, a partir da não obtenção da finalidade almejada com a prestação, hipótese que mais se adequada à prestação decorrente de cláusula indigitada nula (ausência de causa jurídica lícita).

8. Tanto os atos unilaterais de vontade (promessa de recompensa, arts. 854 e ss.; gestão de negócios, arts. 861 e ss.; pagamento indevido, arts. 876 e ss.; e o próprio enriquecimento sem causa, art. 884 e ss.) como os negociais, conforme o caso, comportam o ajuizamento de ação fundada no enriquecimento sem causa, cuja pretensão está abarcada pelo prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002.

9. A pretensão de repetição do indébito somente se refere às prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002; art. 219, caput e § 1o, CPC/1973; art. 240, § 1o, do CPC/2015).

10. Para os efeitos do julgamento do recurso especial repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

11. Caso concreto: Recurso especial interposto por Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos Ltda. a que se nega provimento (REsps no 1.360.969/RS e 1.361.182/RS, Segunda Seção, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE , data do julgamento: 10/08/2016, DJe de 19/09/2016, destaques não originais)". (Grifei)

Logo, em observância a orientação supracitada, eventual sucesso da pretensão de repetição do indébito terá que se sujeitar ao limite dos três anos anteriores à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional disposto no art. 206, § 3o, IV, do CC.

Inexistindo outras questões a serem apreciadas, passo ao julgamento do mérito.

A Apelante sustenta a abusividade dos reajustes aplicados ao seu plano de saúde nos anos de 2011 e 2021, relativos ao aumento etário e ao aumento anual, que considera excessivos e injustificados. Busca, assim, a reforma da sentença para que sejam declarados nulos tais reajustes, com a consequente devolução dos valores cobrados a maior.

A controvérsia centra-se, portanto, na legalidade dos percentuais aplicados a título de reajuste no plano de saúde coletivo da autora.

Inicialmente, destaco que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso é incontestável. Essa interpretação é respaldada pela Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo aqueles administrados por entidades de autogestão
".

No caso dos autos, a Apelante é usuária do plano coletivo contratado junto a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, cujo contrato em questão prevê reajustes por mudança de faixa etária e ajustes anuais com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período, ou na sua falta, por outro que o substitua, ao fim de apurar os custos do plano, em manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, tal como explicitado na Cláusula 19 e 20 (ID. 224750685), vejamos:

Com efeito, muito embora os planos de saúde individuais e coletivos sejam regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e pela Lei n.o 9.656/98, os planos de saúde coletivos, como o dos autos, têm regime distinto dos planos individuais, no que concerne à aplicação dos índices de reajuste.

Diferentemente dos planos individuais, para os quais os percentuais de reajuste são controlados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, os reajustes dos planos coletivos são definidos por critérios atuariais e de sinistralidade, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico e atuarial do contrato, como bem elucidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 952 e 1016.

Este último tema (Tema 1016) deixou claro que, nos planos coletivos, os reajustes por faixa etária são legítimos desde que estejam contratualmente previstos, não sejam aplicados de forma arbitrária e observem a base atuarial de cálculo que justifique o aumento dos custos assistenciais, características que, no presente caso, restaram atendidas.

Nos contratos antigos e não adaptados, referentes aos seguros firmados antes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) – o que é o caso dos autos - deve ser observado o que consta do contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa 3/2001 da ANS.

O reajuste praticado pela Requerida de 59,38% no mês de julho de 2021, que refletiu na mensalidade de R$ 1.605,57, não coube somente ao reajuste etário (48,96% conforme a tabela de variação %), mas conjuntamente como correção anual (10,42%), percentual esse apurado aos custos assistenciais ao objetivo de assegurar preço adequado, a manter serviço de qualidade e sustentabilidade financeira nos termos do documento de aviso de reajuste (ID. 224750690).

Destaca-se que dados as peculiaridades do caso em análise, não há elementos que indiquem que o percentual de 59,38%, aplicado em 2021, está em desconformidade com o previsto em contrato.

Acrescenta-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em sede de recurso repetitivo – Tema 1.016, no sentido de que o reajuste com base na Resolução no 63/03 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em decorrência da faixa etária é possível, ainda que se trate de plano de saúde coletivo.

Desta forma, tem-se dos termos contratuais que os reajustes em questão, embora elevados, não se mostraram desarrazoados a ponto de configurar abuso de direito, não podem ser considerados abusivos.

Ressalta-se ainda que a adoção de índices diferenciados para reajustes em planos coletivos reflete uma prática consolidada e legalmente aceita, conforme entendimento pacificado pelo STJ, desde que tais percentuais observem a necessária base atuarial e sejam justificáveis à luz do contrato firmado, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PERCENTUAL ABUSIVO RECONHECIDO NA ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste em razão da variação de custos ou do aumento de sinistralidade, devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado. 2. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos.
3. Reconhecida a abusividade no reajuste de contrato, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculos atuariais, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2032399 SP 2022/0320088-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Cabe também pontuar que, em planos de saúde coletivos, o aumento da sinistralidade e o custo operacional influenciam diretamente os reajustes, visando a evitar a ruína financeira da operadora, em conformidade com os princípios da solidariedade intergeracional e da função social do contrato.

Nesse sentido, o entendimento desta e. Corte:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Edier Martins contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e indenização por danos morais em relação ao reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se o reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo praticado pela apelada está em conformidade com a legislação aplicável e com os termos contratuais, e se há abusividade a justificar a revisão do contrato e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde coletivo permite o reajuste anual acordado entre a operadora e a empresa contratante, e a aplicação de reajustes por faixa etária é válida desde que prevista contratualmente e não excessiva. Não se exige a aplicação dos índices da ANS para contratos coletivos.

Não foi identificada a aplicação de reajuste por faixa etária nos valores cobrados durante o período analisado e os reajustes foram justificados conforme a sinistralidade e fundamentados pela operadora.

Inexistência de ilegalidade nos reajustes praticados e de abusividade nas cobranças realizadas pela apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
Não se considera abusiva a cláusula contratual que prevê reajuste por faixa etária e reajustes anuais em contratos de plano de saúde coletivo, desde que observadas as disposições contratuais e regulamentares aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.656/1998, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, N.U 1011936-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024; STJ, N.U 0029651-15.2016.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024. (N.U 1029209-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA” -
PLANO DE SAÚDE - REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA - PERÍCIA ATUARIAL JUDICIAL REALIZADA - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO INDÍCE DE REAJUSTE - NECESSIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRA E ATUARIAL - OPERADORA QUE DESICUMBIU DO ONUS PROBATÓRIO
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É possível o reajustamento anual da mensalidade de plano de saúde coletivo, segundo as previsões contratuais, quando verificado pericialmente, em contraditório, que aquela se tornou irrisória diante do aumento de sinistralidade.
2.
No caso dos autos, o reajuste proposto foi objeto de perícia atuarial judicial que apontou a regularidade do procedimento adotado pela operadora de plano de saúde, ausência de abusividade, vício ou qualquer erro, indicando a necessidade de reajuste para equilíbrio financeiro.
3. O julgador não precisa esgotar e rebater no julgado todos os argumentos e dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de sua convicção, e esta restou compreensível. 4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1026250-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
REAJUSTE DE PLANO COLETIVO DE SAÚDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA LICITUDE DOS ÍNDICES APLICADOS PELA OPERADORA/RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em virtude da vulnerabilidade dos planos coletivos com menos de 30 (trinta) usuários, a ANS editou a Resolução Normativa 309/2012, a qual dispõe sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual. Na hipótese, embora no website da Apelada conste que o reajuste aplicado nos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários no período de 2019 e 2020, seria de 0,00% e 07,54%, a prova pericial confirmou que, naquele período, a empregadora da Recorrente tinha mais de 30 (trinta) funcionários e que os índices de reajuste apontados pela Operadora para janeiro/2019 (28,33%) e para janeiro/2020 (46,28%) estão corretos, pois “a elevada sinistralidade observada entre 11/2017 e 10/2019 foi a principal responsável pela majoração das mensalidades do plano de saúde subscrito pela autora.” (N.U 1010460-42.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEITADA – REAJUSTE ANUAL – LIVRE NEGOCIAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – MAJORAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – AUMENTO EXPRESSIVO DE SINISTRALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A sentença ultra petita é aquela em que o magistrado julga além do que foi pedido pela parte, acarretando a nulidade da r. decisão, por afronta ao art. 492, do CPC, contudo, na hipótese em tela houve apenas o cumprimento da regra disposta no art. 493, do mesmo codex.

Em se tratando de contrato de plano de saúde coletivo, não há fixação de limite para o reajuste anual pela ANS, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Precedentes do STJ.
A jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir o reajuste de contratos coletivos de saúde, quando o percentual se mostrar insuficiente frente o aumento de sinistralidade. No caso dos autos, o reajuste não se revela excessivo a ponto de romper o equilíbrio contratual, ante o aumento comprovadamente expressivo da sinistralidade, devendo ser mantido.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos, devendo ser minorado quando se mostrar elevado e desproporcional. (N.U 0007086-25.2010.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Portanto, não há reparos a se fazer em sentença, pois se não houve ato ilícito, não há se falar em danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

MAJORO
os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85 §11 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025